Tribunal: TJSP
Processo: 1501258-64.2024.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Pretensão absolutória por insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Confissão parcial do réu em juízo, admitindo a posse do entorpecente, corroborada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis. Monitoramento

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Pretensão absolutória por insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Confissão parcial do réu em juízo, admitindo a posse do entorpecente, corroborada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis. Monitoramento prévio que flagrou a movimentação característica de mercancia. Apreensão de vultosa quantidade de maconha (quase 5 kg, distribuída em oito tijolos e 107 porções), além de quantia em espécie. Relatos dos agentes públicos que gozam de presunção de idoneidade e fé pública. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga e dos maus antecedentes. Afastamento do cálculo sucessivo ("aumento em cascata") realizado na origem. Readequação para um único incremento de 1/4 sobre a pena mínima, em observância ao sistema trifásico. Segunda fase. Compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea. Terceira fase. Inaplicabilidade da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Réu reincidente e portador de antecedente criminal. Regime inicial fechado preservado diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.